Tribunal: TJES
Processo: 5020922-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020922-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO JAVANINI MANSK

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. EXAME SUPLETIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CANDIDATO MAIOR DE 18 ANOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.127 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança, a qual garantiu ao impetrante o direito de submeter-se a exame supletivo para fins de matrícula em curso superior, após aprovação em vestibular para Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir, em sede preliminar, se as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) determinar se a vedação de antecipação de conclusão de ensino médio para menores de 18 anos, estabelecida no Tema 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao candidato que já atingiu a maioridade civil na data da impetração e convocação para matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: REJEITADA. As razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, pois fixam os limites de atuação da corte e permitem o exercício do contraditório pela parte recorrida.

O Tema 1.127 do STJ define a ilegalidade da utilização de sistema de avaliação diferenciado (CEJAs) para antecipar a conclusão da educação básica apenas quando o estudante possui menos de 18 anos.

Documentação constante dos autos comprova que o estudante nasceu em 26/12/2004, possuindo dezoito anos completos ao tempo da impetração e da convocação para matrícula na instituição de ensino superior.

A exigência de idade mínima de dezoito anos para a realização de exames de nível de ensino médio, prevista no item II do parágrafo 1º do art. 38 da Lei 9.394/1996, encontra-se preenchida no caso concreto.

A negativa administrativa de acesso ao exame supletivo para candidato maior de idade aprovado em vestibular configura ilegalidade que justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito da regularidade formal é atendido quando as razões recursais permitem a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório.

A tese firmada no Tema 1.127 do STJ restringe-se aos estudantes menores de 18 anos.

É assegurado ao estudante maior de 18 anos o direito de realizar exame supletivo para conclusão do ensino médio, conforme autoriza o art. 38 da Lei 9.394/1996.

Dispositivos relevantes citados
: item II do parágrafo 1º do art. 38 da Lei 9.394/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.127 (REsp nº 1.945.851/CE).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO IN
TERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5020922-03.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO JAVANINI MANSK

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum

id nº 12959391, que manteve a sentença concessiva da segurança pleiteada pelo agravado no
writ
que impetrou.

Nas razões recursais, aduziu-se, em suma, a inobservância do Tema 1.127 do STJ (REsp nº 1.945.851/CE) e a intervenção indevida do Poder Judiciário, pugnando-se pela reforma do pronunciamento judicial e consequente denegação da segurança.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o agravo interno ofertado efetivamente impugnado o
decisum
monocrático, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

O objetivo do
writ
era assegurar a PEDRO JAVANINI MANSK a possibilidade de submeter-se a exame supletivo e, caso aprovado, matricular-se em instituição de ensino superior, haja vista cursar o último ano do ensino médio e ter sido aprovado no vestibular da EMESCAM para o curso de Medicina.

A tese invocada pelo recorrente em suas razões, encartada no tema 1227 do STJ, dispõe que "é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".

Ocorre que, como destacado em sede monocrática, o estudante, nascido em 26/12/2004 (id nº 10321164),
já
havia completado dezoito anos ao tempo da impetração e da convocação para matrícula
, apenas faltando-lhe certificado de conclusão e histórico de ensino médio.

O cotejo do caso concreto à luz da tese firmada e do disposto no artigo 38 da Lei nº 9394/1996, portanto, evidencia não haver reparo a realizar sobre a sentença ou sobre a decisão monocrática que a ratificou, afinal, verificar-se-ia ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário na negativa administrativa em comento, merecendo amparo a tutela requerida em sede de mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que confirmou a procedência da pretensão mandamental.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.